Tribunal: TJDFT
Processo: 0025867-80.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025867-80.2015.8.07.0007 RECORRENTE: JOSIAS ROCHA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVADO. ILÍCITO PENAL E NÃO MERAMENTE CIVIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os elementos probatórios apontam de maneira segura para o dolo preordenado do agente de induzir a vítima em erro, ao negociar com ela veículo com débito superior ao anunciado, sem dispor de poderes para tanto, auferindo, ainda, vantagem patrimonial ilícita, causando-lhe prejuízo na monta de R$ 70.000,00, correta a condenação pela prática do delito do art. 171, caput, do Código Penal. 2. Não se sustenta a tese de mero ilícito civil, por descumprimento contratual, quando as circunstâncias apontam, de forma inequívoca, para a vontade deliberada e preordenada do réu de induzir em erro comprador de veículo. 3. Revela-se idônea a fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente as consequências do crime, quando o prejuízo suportado pela vítima é exacerbado, como ocorreu na hipótese dos autos. 4. Não deve prevalecer o incremento de 1/8, da diferença entre as penas mínima e máxima, baseado em cada processo justificador de maus antecedentes, pois ambos constituem circunstância única - maus antecedentes. Assim, deve o recrudescimento ser proporcional e razoável. 5. Tratando-se de réu com múltiplas condenações em processos caracterizadores de maus antecedentes, revela-se possível a exasperação em percentual maior do que aquele ordinariamente utilizado. 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a corporal. O recorrente alega violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta imputada ao insurgente e, por conseguinte, a necessária absolvição do réu. Destaca se tratar de mero ilícito civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005